Tribunal: TJDFT
Processo: 0717543-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717543-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDO: JOSIMAR DE SOUSA LACERDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CÂMBIO. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA NÃO EFETIVADA. SOLIDARIEDADE. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. CORRETORA. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7°, parágrafo único c/c artigo 14, estabelece a solidariedade dos fornecedores de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores. 2. Nos termos do artigo 2° da Resolução n.° 3.954 do Banco Central do Brasil, o correspondente de câmbio atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. 3. Demonstrado que a fornecedora do contrato de câmbio atuava como correspondente da recorrente, na data de realização das operações questionadas, identifica-se a responsabilização solidária desta pela reparação dos danos delas decorrentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto não participou diretamente do negócio jurídico narrado na inicial e não auferiu lucro advindo desse pacto. Assim, argumenta que deve ser afastada sua responsabilidade pelo inadimplemento de negócio jurídico nulo praticado pelas empresas IEX e J&amp;B, eis que agiram apenas em nome próprio e em seu benefício, ausente, portanto, responsabilidade solidária na hipótese dos autos. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 33792206 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Compulsando os autos, verifico que a apelante/ré reconheceu ter firmado contrato de prestação de serviços de correspondente no país com a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP e com a J&amp;B em 01/03/2015 (ID 26229465, pág. 2). No caso, o autor, em 06/12/2019, 20/12/2019, 06/01/2020 e 22/01/2020 (ID 26228973 - pág. 1/5) realizou a compra de moeda estrangeira da apelada IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, por meio de depósitos no valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) em 04/12/2019, R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e R$ 2.940,00 (dois mil, novecentos e quarenta reais) em 20/12/2019, R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), no dia 06/01/2020 e R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), no dia 22/01/2020 (ID 26229539 e 26229540). Assim, verifica-se a irregularidade das operações de câmbio realizadas entre as partes e a extensão da responsabilidade das rés, pois comprovada a realização do pagamento para aquisição de moeda estrangeira e não recebido efetivamente o valor acordado, faz jus o apelado/autor ao recebimento da quantia prometida ou à devolução do valor pago. Logo, a responsabilidade solidária entre o correspondente e a instituição contratante é patente, porque o correspondente atua por conta e mando da instituição contratante e esta, por sua vez, assume a responsabilidade pelo atendimento prestado aos consumidores.” (ID 26491263 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 33792206 - Pág. 9). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030